Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ROMEU GONZAGA NEIVA Número do processo: 0709324-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITORIA FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VEPERA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por FABIANA MENDES VEZ GOMES (OAB/DF 53.237) e HELDER AMORIM DO CARMO (OAB/DF 65.753), em favor de VITORIA FERREIRA DA SILVA, que atualmente encontra-se segregada por determinação do Juiz da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), tendo sido implementada a prisão nesta data (27/03/2022), conforme consta no ID 119724139, págs. 1/ 2. Narram que a paciente cumpre pena em decorrência da prática de roubo majorado, sobrevindo a progressão para o regime aberto em 07/10/2020. Alegam que, quando do cumprimento da ordem emanada zdo juiz da execução para cumprimento da pena em regime aberto, o oficial de justiça certificou que a apenada não se encontrava no local, “com a informação de que a paciente seria desconhecida” (ID 33880892, pág. 2). Aduzem que o membro ministerial oficiou pela realização de buscas do endereço da paciente, bem como pela regressão do regime. Lado outro, destacam que a defesa propugnou pela realização de nova diligência no local, a fim de que os vizinhos pudessem indicar o paradeiro da paciente. Contudo, o magistrado de origem determinou a expedição do mandado de prisão cumprido nesta data, com determinação de regressão para o regime semiaberto. Anotam que “uma das razões que impedem a manutenção da prisão realizada é a atualização do endereço realizada neste ano, que torna inócua a razão pela qual o regime foi regredido pelo juízo da execução” (págs. 2/ 3). Nada obstante, sustentam que a paciente é mãe de 3 (três) crianças, que, atualmente, estão sob seus cuidados, a reclamar, no entendimento dos impetrantes, a aplicação do disposto no art. 117, inciso III, da LEP (prisão domiciliar). Alfim, propugnam a concessão de liminar no presente writ, de maneira a evitar que a paciente seja transferida da delegacia da Estrutural à DPE para cumprimento da pena. É a síntese do necessário. Compulsando os autos de origem, observo que, a despeito de o crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça, foi concedido à apenada a prisão domiciliar humanitária pelo juízo da execução, em 29/09/2020, mediante utilização de tornozeleira eletrônica, justamente considerando os cuidados que deve ter com a prole (MOV. 35 – CONCEDIDO O PEDIDO – Proc. Execução: 0404730-74.2020.8.07.0015). Na ocasião, o juízo a quo implementou, ainda como condições à prisão domiciliar, que a paciente residisse no endereço informado ao juízo, o qual fora explicitamente identificado no decisório em apreço, além de manter seu número de telefone atualizado junto ao CIME. Por consequência, também fora consignado que a paciente estava impedida de sair de sua residência, exceto para consultas médicas previamente informadas ao CIME. Após apresentação do Relatório da Situação Processual Executória nos autos, a Defensoria Pública propugnou pela progressão para o regime aberto, tendo em vista o cumprimento de tempo de pena suficiente para tal desiderato (MOV. 41). O Parquet oficiou pela concessão da progressão vindicada (MOV. 46), que, em 07/10/2020, fora deferida pelo magistrado singular (MOV. 54.1.) . Quando do cumprimento do mandado de intimação para retirada do aparelho de monitoramento eletrônico, a paciente fora localizada pelo oficial de justiça, tendo informado que já havia retirado a tornozeleira eletrônica, após ter sido informada da decisão de progressão por seu advogado (MOV. 64). Contudo, quando do cumprimento do mandado de intimação para cumprimento de pena em regime aberto com o benefício de prisão domiciliar (26/03/2021), o meirinho certificou que a apenada não é conhecida no local, conforme informação prestada por pessoa ali identificada, o que ensejou a determinação de prisão da paciente naquela sede. A decisão do magistrado da execução que determinou a prisão restou fundamentada nos seguintes termos (MOV. 77): Ao(à) Apenado(a) foi imposta pena privativa de liberdade em regime aberto, que no Distrito Federal é cumprida na modalidade de PRISÃO DOMICILIAR, devido à inexistência de Casa de Albergado. A tentativa de intimação para início do cumprimento da pena frustrou-se, seja porque o Apenado não manteve endereço atualizado, não tendo sido encontrado no endereço existente nos autos, seja porque intimado pessoalmente tampouco compareceu. Igualmente frustradas a condução coercitiva e a intimação por edital, nada resta senão determinar a regressão provisória de regime e expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata no Juízo da VEPERA. Assim, com a finalidade de efetivar a execução da pena imposta, determino provisoriamente a regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto. Tão logo o(a) sentenciado(a) seja recolhido(a), deverá ser apresentado(a) neste Juízo para oitiva pessoal, assegurando-lhe a possibilidade de que seja tornada sem efeito a presente decisão. Expeça-se mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata (...) Sem embargo, ressalto que o juiz da execução também consignou a necessidade de a paciente ser apresentada imediatamente ao juiz do NAC, para audiência de custódia. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, observo que a medida está sendo implementada na instância primeva, porquanto a comunicação da prisão já fora efetivada junto ao NAC hoje (APri 0710395-69.2022.8.07.0001 – ID 119724141), havendo, portanto, necessidade de se aguardar o provimento jurisdicional a ser alcançado naquela sede, competente à análise da manutenção da prisão determinada de forma precária naquela origem até a realização da audiência em questão. No mais, registro que não há ilegalidade na prisão determinada pelo magistrado de origem a denunciar a excepcionalíssima utilização desta via, já que a paciente fora presa/ localizada pelos policiais em local diverso daquele informado como sua residência para cumprimento de pena (ID 119724138, pág.1), a denotar flagrante descumprimento de medida imposta como condição para a prisão domiciliar. A propósito, colaciono precedentes desta Corte sobre o tema: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO A REGIME MAIS GRAVOSO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O descumprimento das condições impostas pelo beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, mediante monitoração eletrônica, permite a regressão de regime, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execuções Penais. 2. A decretação de regressão para regime mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória, em razão de cometimento de falta grave, encontra amparo no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, e não viola a coisa julgada. Precedentes STJ. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1361345, 07197703420218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. (... )O cumprimento de pena em prisão domiciliar humanitária, por si só, exige maior senso de responsabilidade do apenado. Tanto mais àqueles agraciados com o benefício quando em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, eis que medida excepcional. Foram noticiadas pelo CIME em torno de 60 (sessenta) ocorrências envolvendo violação da zona de inclusão e descarga total do aparelho – entre março e novembro de 2020 (ID 30888108, p. 103/432) -, sem que a apenada atendesse aos telefonemas da equipe do CIME. As faltas foram confessadas em audiência de justificação e não foi apresentada justificativa suficiente para o descumprimento (ID 30888108, p. 436). A violação comprovada dos deveres do monitorado permite, a critério do juiz da execução, a revogação da prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, bem como a regressão de regime (LEP, arts. 146-C, § único, IV, e 146-D, II). O desconto na pena cumprida do período completo em que verificado o descumprimento da monitoração eletrônica – de março a novembro de 2020 –, com manutenção do regime domiciliar (ID 30888108, p. 438), é medida mais benéfica à apenada, especialmente se considerada a quantidade de faltas cometidas. (Acórdão 1397698, 07372554720218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPARECIMENTO BIMESTRAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. INCLUSÃO DE PERÍODO ENTRE a DATA DA ÚLTIMA APRESENTAÇÃO EM JUÍZO E A DATA DA REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO REFORMADA. (...) Consta nos autos que nos termos fixados no termo de compromisso de regime aberto de prisão domiciliar, o agravante cumpria pena em regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, com a imposição de obrigações, dentre as quais a de comparecer bimestralmente ao Juízo de Execução (fls. 2 – ID 9095302). O documento de acompanhamento dos comparecimentos bimestrais informa que o apenado deixou de comparecer em juízo desde dezembro/2017, razão pela qual recebeu falta em todos os períodos até sua prisão (fl. 2 – ID 9095300). (Acórdão 1185542, 07099705020198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no PJe: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse trilhar, tendo em vista que a maternidade não a desonera do cumprimento de pena ou de quaisquer outras medidas impostas por aquele juízo para cumprimento da prisão domiciliar, falece, assim, substrato apto a embasar a concessão de liminar neste writ , sobretudo ante a ausência de ilegalidade do provimento ali estampado. Ao exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada neste Habeas Corpus impetrado em favor de VITORIA FERREIRA DA SILVA. Comunique-se ao magistrado da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, com cópia desta decisão. Oportunamente, encaminhem-se ao relator. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2022 19:53:25. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantonista